Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-91.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008955-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL E SEM JUSTA CAUSA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00, em razão de rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a concessão da gratuidade de justiça ao escritório autor, mesmo diante da impugnação do banco apelante;

(
ii
) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar o banco ao pagamento de honorários fora dos limites da petição inicial;

(
iii
) saber se é devida a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado pelo escritório, mesmo diante da cláusula de êxito e da alegação de quitação contratual pelo banco.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, pois ausente prova inequívoca da capacidade financeira do apelado, conforme ônus probatório do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, dado que o pedido do autor era claro quanto à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

5. A rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito impõe a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do contratante, nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 (EOAB).

6. A tese de quitação é improcedente, por ausência de comprovação de que os valores antecipados englobavam os serviços efetivamente prestados nas ações específicas indicadas.

7. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 12.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional ao tempo de atuação, à natureza das ações e à ausência de complexidade técnica acentuada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O advogado tem direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de honorários com cláusula de êxito.

2. A ausência de cláusula contratual que disponha sobre a remuneração na hipótese de resilição impõe o arbitramento judicial dos honorários.

3. A alegação de quitação contratual deve ser acompanhada de prova específica da quitação de cada serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11; CC, art. 320; EOAB (L. 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível de Cuiabá, nos
autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRIT
O a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno
o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Pr
eliminar:

1.1.

Da revogação dos benefícios da justiça gratuita.

1.2.

Alega a nulidade da sentença – Extra Petita.

2. Mérito Recursal.

2.
1
.
Da ação de arbitramento de honorários
;

2.
2
.

Reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado
;

2.
3
.

- Condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade;

2.
4
.

Ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.
5
.
Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.
6
.

Quantum arbitrado – ausência de fundamentação;

2.
7
.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

2.
8
.
Enriquecimento sem causa, probidade e boa-fé contratual;

2.
9
.
Do prequestionamento.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas.
(ID. Nº
292205370)

O escritório de advocacia recorrido Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
291511373)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme anteriormente relatado,
trata-se
de
recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cuiabá, nos
autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRIT
O a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno
o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,
a título de honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados pelo escritório autor
nas ações
0000558-21.2012.8.22.0015,

0000600-63.2013.8.22.0006,
0001089-76.2013.8.22.0014,
0001763-93.2013.8.22.0001 e
7001828-77.2015.8.22.0007
.

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de honorários.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Das razões recursais preliminares suscitadas pelo
recorrente BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Da revogação da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao escritório recorrido.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal alegação arguida pela parte recorrente, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrida e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, competia a parte apelante acostar aos autos, os documentos comprobatórios que a parte apelada possuía condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Portanto, rejeito a tese aventada pelo apelante.

É como voto.

1.2
.

Preliminar – Da nulidade da sentença - Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente, em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado no Processo.

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2.
Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Da avença entabulada entre as partes.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou na
Aç
ão
de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº
0000558-21.2012.8.22.0015
da Comarca de
Guajará-Mirim/RO
,

Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº
0000600-63.2013.8.22.0006
da Comarca de
Presidente Médici/RO
,

Ação de Execução de Título Extrajudicial
, PJE nº
0001089-76.2013.8.22.0014

da Comarca de
Vilhena/RO
,
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº
0001763-93.2013.8.22.0001
da Comarca de
Porto Velho/RO
e Ação de
B
usca e
A
preensão
, PJE
n
º
7001828-77.2015.8.22.0007
da Comarca de
Cacoal/RO,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID nº
291510911).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs
nº
291510904, 291510905, 291510906 e seguintes)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID.

291510945 págs. 1 a 8)
elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
291510944)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No tocante aos processos nº
0000558-21.2012.8.22.0015
, em que trâmite na Comarca de Guajará-Mirim/RO,
verifica-se que
foi ajuizada na data de 03/01/2012, os devedores foram citados, mas deixaram de realizar o pagamento do débito ou oferecer bens à penhora,
dessa forma o oficial de justiça procedeu a penhora, com isso, a parte autora manifestou nos autos informando que o referido imóvel se encontrava hipotecado ao Banco do Brasil, requereu a intimação do credor hipotecário para manifestação nos autos, bem como a designação de datas para a hasta pública.
Houve deferimento do pedido pelo
juízo
a quo,
então
a parte autora juntou a matrícula
,
os cálculos atualizados
e requereu o registro da penhora à margem da matrícula.
Em vista do resultado negativo das hastas públicas realizadas, o autor requereu a desistência da penhora sobre o respectivo imóvel e solicitou a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD; requereu a consulta de veículos, via sistema RENAJUD, e a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF); o autor solicitou a suspensão do feito;
findado o lapso de suspensão, o autor requereu a consulta de veículos, por meio do sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício para a DRF, solicitando cópias das declarações de renda e bens dos devedores;
pedido de medidas coercitivas; novo pedido de suspensão e inclusão no SERASAJUD e Interposição de recurso de Agravo de Instrumento

entre outros, tendo havido movimentação processual relevante até cerca de 19/11/2020
, oportunidade em que foi rescindida a avença entabulada entre as partes.

Já em relação ao processo nº
0000600-63.2013.8.22.0006
,
em trâmite na
Comarca de Presidente Médici/RO
, foi ajuizada a ação na data de 28/03/2013, o autor requereu a expedição de carta precatória;
penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD; a citação editalícia, haja vista que o devedor estava em local incerto e não sabido;
o autor requereu que fosse oficiado o RENAJUD em busca de veículos em nome dos devedores; solicitou que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar cópias das últimas declarações de renda e bens em nome dos devedores;
requereu a suspensão do feito, enquanto diligenciava bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores.
Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

No que se refere ao processo nº
0001089-76.2013.8.22.0014
,
em trâmite na
Comarca de Vilhena/RO,
a ação

foi ajuizada na data de 26/11/2012
,
a parte autora solicitou a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD; o autor manifestou pela suspensão do feito, no prazo de 1 (um) ano; findado o lapso suspensivo, a parte autora requereu novamente a penhora online, por meio do sistema BACENJUD;
a parte autora solicitou a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para diligenciar junto aos Cartórios da Comarca imóveis de propriedade do devedor; com o fim do período suspensivo, a parte autora requereu a expedição de mandado para a penhora e avaliação dos bens que guarneciam o estabelecimento ou residência, bem como que o Oficial de Justiça relacionasse os bens supérfluos e desnecessários para as atividades essenciais dos imóveis; o autor diligenciou e localizou endereço atualizado do devedor e requereu o desentranhamento do mandado a ser cumprido no endereço indicado;
solicitou a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte do devedor, bem como requereu o bloqueio de todos os cartões de crédito.
Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Referente à presente ação
nº
0001763-93.2013.8.22.0001
,

em trâmite na

Comarca de Porto Velho/RO
, foi ajuizada na data de 07/12/2012,
o autor requereu o cumprimento do mandado no local encontrado; requereu a consulta de endereço, por meio do sistema INFOJUD; requereu a citação por edital dos devedores; o autor diligenciou outro endereço pertencente aos devedores
;
o autor requereu a tentativa de penhora, por meio do sistema BACENJUD; solicitou que fosse oficiado o RENAJUD e a Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar cópias das últimas declarações de renda e bens em nome dos devedores;
o autor requereu que, após a transferência dos valores, fosse procedida a suspensão do feito.
Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Por fim, no que se refere ao processo nº
7001828-77.2015.8.22.0007
,
em trâmite na
Comarca de Cacoal/RO,
foi ajuizada em 09/10/2015;
o autor peticionou nos autos indicando o fiel depositário; o autor informou novo endereço para citação da parte devedora e requereu a expedição de mandado de citação para ser cumprido no endereço indicado;
a parte autora peticionou nos autos informando que localizou o seguinte veículo em nome do devedor: Caminhão Trator, marca Scania e placa NDG-3699; requereu a restrição de circulação sobre ele, via sistema RENAJUD, de modo a possibilitar a rápida localização e a consequente penhora do bem; solicitou a suspensão do feito, enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome do devedor.
Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Destarte, ainda que se tenha verificado a prática de atos processuais e administrativos nos referidos feitos, a atuação não se revestiu de complexidade técnica acentuada, tampouco demonstrou elevada densidade argumentativa, embora tenha perdurado no tempo por período estimado entre quatro e seis anos.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
–
R
$12.000,00 (doze mil
reais) –

revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
”

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.”

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Outrossim, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

2.3.
Do prequestionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025